Tribunal: TJBA
Processo: 8005112-65.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005112-65.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MANOEL MARQUES DA SILVA Advogado(s): MANOEL DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária na qual se postulava benefício por incapacidade e, subsidiariamente, auxílio-acidente. O embargante sustentou a ocorrência de omissão quanto ao exame específico do pedido subsidiário de concessão de auxílio-acidente, bem como contradição entre a adoção do laudo pericial e a conclusão pela inexistência de sequelas incapacitantes. Requereu, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição aptas a justificarem sua integração, especialmente quanto ao pedido de auxílio-acidente e à valoração da prova pericial, bem como se seria cabível o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida. O acórdão embargado enfrentou expressamente o pedido de auxílio-acidente, consignando a ausência de sequelas consolidadas que implicassem redução da capacidade laboral habitual, requisito indispensável à concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991. Não há contradição interna no julgado, pois a conclusão adotada decorreu justamente da prova técnica produzida, cujo laudo afastou incapacidade laborativa e inexistência de sequelas incapacitantes. As condições pessoais do segurado também foram apreciadas, concluindo-se que tais circunstâncias, isoladamente, não autorizam concessão de benefício por incapacidade sem a presença do requisito médico-legal correspondente. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que rejeitados os embargos, desde que reconhecido pelo tribunal superior eventual vício. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, o pedido subsidiário e os fundamentos essenciais da controvérsia. 3. O prequestionamento pode ocorrer na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os aclaratórios.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV; Lei nº 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8005112-65.2024.8.05.0191, originários da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo como Embargante MANOEL MARQUES DA SILVA e como Embargado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA